Tribunal: TJBA
Processo: 8001381-63.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001381-63.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ANTONIO CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR GOMES NUNES, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença com pagamento retroativo e determinou sua conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Luiz Antonio Castro Silva. Ocorre que o autor faleceu em 03/03/2022, sem que houvesse a devida suspensão do processo e habilitação dos sucessores, sendo a sentença prolatada apenas em 19/09/2024.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é nula a sentença proferida após o falecimento do autor, sem prévia suspensão do feito e regular habilitação dos herdeiros, conforme previsto nos arts. 313, I e §§ 1º e 2º, e 687 a 692 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A morte do autor acarreta a suspensão obrigatória do processo, exigindo a regular habilitação dos sucessores.
4. A ausência dessa providência inviabiliza a validade da sentença, pois compromete os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
5. O direito ao auxílio-doença tem natureza personalíssima, mas os valores vencidos até o óbito integram o espólio e são transmissíveis aos herdeiros.
6. A omissão na habilitação de sucessores gera nulidade e não se trata de mera irregularidade sanável.
7. A jurisprudência dominante reconhece o vício processual em casos análogos, determinando o retorno dos autos à origem para a habilitação dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regularização da representação processual, com a habilitação dos sucessores do autor falecido.
Tese de julgamento: "1. A morte do autor no curso do processo impõe a suspensão do feito e a habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 313, I, e 687 a 692 do CPC. 2. A ausência de habilitação dos herdeiros antes da sentença gera nulidade por ofensa ao devido processo legal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 313, I e §§ 1º e 2º; 687 a 692.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00180924320198190038, j. 05/07/2023; TJ-PR, 0000280-11.2018.8.16.0004, j. 13/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8001381-63.2018.8.05.0032
, tendo como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS
e, apelado,
LUIZ ANTONIO CASTRO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)